Tribunal: TJDFT
Processo: 0768502-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E NULIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante aponta omissão no acórdão que não apreciou o pedido de declaração de nulidade do processo administrativo no 055.008859/2009 quanto a cassação de sua CNH, uma vez que para a aplicação da penalidade de cassação da habilitação por desrespeito à penalidade de suspensão do direito de dirigir é imprescindível que o condutor seja flagrado conduzindo o veículo, conforme dispõe o art. 19, §3o, da Resolução 182/05, do Contran.
2. Na infração apurada por sistema eletrônico de fiscalização, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de veracidade da imputação, que só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que o condutor que cometeu a infração era outro, fato que não ocorreu na hipótese.
3. Não se configura a nulidade do processo administrativo se o acervo probatório mostra que o infrator foi devidamente identificado (ID 60495737).
4. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.